Tribunal: TJDFT
Processo: 0709355-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0709355-26.2020.8.07.0000 PACIENTE: EVELISIO CAITANO DOS ANJOS NETO IMPETRANTE: CHINAIDER TOLEDO JACOB AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO O advogado Chinaider Toledo Jacob impetra habeas corpus em favor de Evelisio Caitano dos Anjos Neto contra decisão do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas, por lhe manter a prisão preventiva que tinha sido convertida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia para garantia da ordem pública. Informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/03/2020, acusado de infringir os artigos 121, § 2o, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, e 24-A da Lei Maria da Penha, mas não se apresentam os requisitos da prisão preventiva, sendo a fundamentação raquítica e inconvincente. O paciente agiu em legítima defesa, depois de ser injustamente agredido com pauladas nas costas por um amigo da sua ex-companheira; usou uma faca para tolher essa investida, também descumprindo ordem proibitiva de aproximação e contato com a ex-mulher. Ressalta que tem família, residência fixa e trabalho lícito, sendo o sustentáculo do lar, estando agora impedido até mesmo de receber assistência jurídica no Centro de Detenção Provisório - CDP, onde é grande a probabilidade de contaminação pela COVID-19. Invoca o princípio da presunção de inocência para requerer a liberdade plena ou clausulada e, caso assim não se entenda, a concessão de prisão domiciliar humanitária. O paciente conta vinte e cinco anos de idade e foi denunciado por tentar matar Herlen Souza de Jesus com golpes de faca e por descumprir medida proibitiva de aproximação e contato anteriormente deferida em favor de sua ex-mulher, Priscila Ribeiro Pontes. Consta que, em 14/03/2020, por volta de 10h25min, ele foi à casa de Priscila e a encontrou conversando com Herlen, que lhe devia cento e cinquenta reais. Iniciou uma discussão motivada pelo sentimento de posse e ciúme da ex-mulher, que evoluiu para a cobrança daquela dívida, quando partiram para as vias de fato; todavia, o réu se aproveitou da intervenção de um vizinho, que tentava apartar a briga, e pegou uma faca para golpear Herlen quatro vezes, fugindo em seguida. Ao ser ouvido pelo Delegado de Polícia, o réu declarou que apenas passara na frente da casa da ex-mulher e parou para abraçar a filha, mas nessa ocasião Herlen investiu contra ele, agredindo-o com um pedaço de pau pelas costas, fazendo-o desmaiar; ao recobrar a consciência, armou-se também com outro pedaço de pau disposto a contra-atacar; não utilizou nenhuma faca nesse revide. A decisão que converteu o flagrante afirma a sua legalidade, ante a presença dos requisitos da prisão preventiva, em face da periculosidade do réu e da gravidade da ação criminosa. Considerou-se ainda os antecedentes penais e a necessidade de conter o seu ímpeto homicida, evidenciado durante a prisão em flagrante, quando prometeu que mataria o inimigo Herlen, conhecido como “Pé de Pano”. O Juiz natural manteve a prisão, asseverando que “condutas como a do acusado põe em franco, fundado, persistente, reiterado e concreto risco a garantia da ordem pública nesta região administrativa. À luz disso, o fato de possuir domicílio certo, trabalho definido não credenciam o acusado a obter salvo conduto para a prática reiterada de crimes”. Num juízo de cognição sumária não há como deixar de manter a prisão, considerando as circunstâncias do fato, independentemente das condições pessoais do paciente. Ele já recebeu uma condenação por roubo circunstanciado e cometeu o novo delito quando cumpria o restante da pena em liberdade. Por isso a exigência de uma dose redobrada de prudência na análise do caso. Quanto à alegação de que não está recebendo assistência jurídica no Centro de Detenção Provisório - CDP, inclusive por meio digital, e da possibilidade de contaminação pela COVID-19, há que se destacar que em 11/03/2020 a Organização Mundial de Saúde reconheceu a pandemia do coronavírus COVID-19 e desde então autoridades públicas de todas as esferas têm adotado medidas drásticas para prevenir contaminações de grande escala. Tanto que o Conselho Nacional de Justiça, em 17/03/2020, editou a Recomendação 62 para a adoção de medidas preventivas para evitar a propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Aconselhou os juízes com competência sobre a execução penal e a fase de conhecimento da ação penal reavaliem a necessidade da segregação, analisando-se a situação de risco caso a caso, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Além disso, no dia 18/03/2020 o Plenário da Suprema Corte decidiu não referendar liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347/DF acerca das providências sugeridas ao Juízo da Execução Penal, mas determinou que o Judiciário deva seguir as recomendações do Conselho Nacional de Justiça, procedendo a análise da situação de risco individualizada, mediante as condições definidas pelo Juízo da Execução (Juízes de execução penal devem seguir recomendações do CNJ para evitar disseminação de coronavírus nas prisões, disponível em: &lt;http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439697&amp;ori=1&gt;). Também no Superior Tribunal de Justiça, no dia 14/04/2020, o Ministrito Nefi Cordeiro negou liminar em habeas corpus postulando prisão domiciliar para todos os presos do Distrito Federal incluídos no grupo de risco da COVID-19. Ressaltou que autoridades distritais adotaram medidas para a proteção da saúde dos presos como suspensão de visitas, incluindo isolamento de idosos, imposição de quarentena para os recém-chegados e aumento da higienização dos ambientes. Destacou ser imprescindível a individualização de cada caso para a reavaliação da privação de liberdade dos internos. (HC 570634/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma do STJ, decisão publicada em 14/04/2020). Confira-se, ainda, a nota publicada no site do Tribunal de Justiça em 17/03/2020: Desde o dia 11/3/2020, quando a OMS declarou pandemia de coronavírus, órgãos ligados ao sistema de justiça criminal e execução penal do Distrito Federal, como VEP - Vara de Execuções Penais , NUPRI - Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional; SESIPE - Subsecretaria do Sistema Penitenciário; GESSP/SES - Gerência de Saúde do Sistema Prisional da Secretaria de Saúde e DCCP - Divisão de Controle e Custódia de Presos, estão se reunindo para tratar especificamente da situação do sistema prisional. Nesta terça-feira, 17/3, nova reunião foi realizada visando estudar, propor e executar medidas urgentes para evitar a disseminação do vírus entre os presos e servidores do sistema prisional. Além disso, o grupo intenta elaborar plano de contingência para o caso de alastramento da doença, ressaltando que até o momento, não há qualquer caso suspeito de coronavírus entre a população carcerária. Em resumo, estas foram as medidas acertadas: 1) suspensão da visitação a presos até 27/3; 2) ampliação do banho sol para 3 horas diárias; 3) isolamento dos presos idosos e daqueles que exercem trabalho externo, dos demais presos; 4) imposição de quarentena para os novos presos e para aqueles que retornam das saídas temporárias; 5) solicitação formal, pela VEP, à Secretaria de Saúde para ampliação da escala e do efetivo das equipes de saúde nas unidades, além de aquisição de material próprio para a prevenção; 6) retomada e ampliação do atendimento religioso, com observação de regras de restrição de contato; 7) palestras e orientações da equipe de saúde para presos e policiais penais; 8) incremento da rotina de higienização dos ambientes prisionais, inclusive com atuação da vigilância sanitária nas cozinhas onde são preparadas as refeições dos detentos. Todas as ações estão sendo adotadas com critérios técnicos para manutenção da saúde e segurança públicas e de modo a evitar, ao máximo, sobrecargas ao sistema de saúde. Os presentes na reunião passaram a integrar grupo de monitoramento emergencial do COVID-19 nas unidades prisionais do DF, e será acionado de acordo com o avanço da doença. As medidas adotadas serão reavaliadas diariamente. Pedidos formulados com base em recomendações de autoridades superiores serão devidamente analisados pelo Juízo da VEP, com prévia manifestação do MP nos bojos dos respectivos processos. (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/comunicado-da-vep-df-sobre-situacao-do-sistema-prisional-diante-da-pandemia-de-coronavirus). Assim, num juízo de cognição sumária, até o momento, percebe-se que as medidas adotadas para prevenção da saúde da população carcerária em decorrência da COVID-19 estão sendo ajustadas de acordo com a evolução dos casos que se altera a cada dia. Além disso, o paciente é um indivíduo jovem e não há notícia de comorbidades aptas a potencializar o desenvolvimento da doença. É necessário ouvir os Juízos da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas e da Execução Penal e, depois, o Ministério Público, para que se possa examinar o mérito da impetração. Ante o exposto, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações aos Juízos da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas e da Execução Penal, inclusive quanto à possibilidade atendimento jurídico virtual no CDP, remetendo-se cópia da presente decisão. Em seguida, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de abril de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator